Tribunal: CARF
Processo: 13656.720308/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720308/2011-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.280 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GENERAL CABLE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONDUTORES ELETRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as
seguintes providências: a) considerando o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como o
entendimento baseado em critérios de relevância e essencialidade, nos moldes da decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170, e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, proceda-se à reanálise dos créditos relativos à aquisição de bens e serviços glosados pela
Fiscalização que constam das notas fiscais mencionadas no despacho decisório, relativas aos
créditos extemporâneos e aos CFOPs que impediam a apropriação do crédito; b) observem-se os
documentos juntados aos autos, fazendo o devido cotejo com o conceito estabelecido no item
“a”; c) reanalisem-se as demais glosas relacionadas aos custos, despesas e encargos não
consideradas pelo Fisco no conceito de insumos, em face do que consta nos autos; d) se for o
caso, que se intime o contribuinte para que apresente documentos e informações necessárias ao
deslinde da diligência; e e) ao final, elabore-se relatório conclusivo quanto à extensão do direito
creditório reconhecido, cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados,
oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se pronunciar, após o quê os presentes autos deverão
retornar a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, e Paulo
Régis Venter (suplente convocado)
Relatório
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento e Declarações de Compensação referente a
créditos de PIS do 1o trimestre de 2010, conforme Despacho Decisório n. 453/2011, fls.
05 a 16.
Do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls. 19 a 39). Todavia, conforme abaixo será devidamente detalhado, a Manifestação de
Inconformidade acabou por perder seu objeto, uma vez que o Despacho Decisório n.
453/2011, foi revisado de ofício, originando o Despacho Decisório n. 0676/2012 (fls.
510 a 525), do qual a contribuinte apresentou nova Manifestação de Inconformidade.
Assim, do Despacho Decisório n. 0676/2012, tem-se:
QUE trata-se a presente análise de Revisão de Ofício especificamente do processo no
13.656.720.308/2011-73 de alegados créditos de PIS vinculados a exportações do 1o
Trimestre de 2010, objeto do Pedido de Ressarcimento no 22506.34573.240111.1.1.08-
9143, indicados em planilha papel como válidos pela interessada, fls. 90 a 91 em
atendimento a intimação Saort no 21, fls. 70.
QUE originalmente a análise desse processo estava inserida como parte do Despacho
Decisório 453/2011 de 25/05/2011 desta Saort/DRF/PCS, fls. 5 a 16. Ressalte-se que o
Despacho Decisório Original versava sobre Pedidos de Ressarcimento e Declarações de
Compensação referente a créditos de PIS e de COFINS do 4o trimestre de 2009 ao 1o
trimestre de 2011, abrangia os processos:
13.656.720.301/2011-51;
13.656.720.302/2011-04;
13.656.720.303/2011-41;
13.656.720.304/2011-95;
13.656.720.305/2011-30;
13.656.720.306/2011-84;
13.656.720.307/2011-29;
13.656.720.308/2011-73;
13.656.720.309/2011-18;
13.656.720.310/2011-42;
13.656.720.312/2011-31;
13.656.720.313/2011-86;
13.656.720.314/2011-21;
13.656.720.315/2011-75;
13.656.720.316/2011-10;
13.656.720.317/2011-64;
13.656.720.318/2011-17;
13.656.720.319/2011-53;
13.656.720.320/2011-88;
13.656.720.321/2011-22;
13.656.720.322/2011-77;
13.656.720.323/2011-11; 13.656.720.324/2011-66; 13.656.720.325/2011-19.
QUE a Revisão de Ofício foi motivada pela Decisão Judicial no 24/2012 exarada no
Mandado de Segurança Individual Processo no 24-59.2012.4.01.3810 impetrado contra
ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Poços de Caldas, fls. 66 a 69. A
referida Sentença Judicial determinou a aceitação administrativa de pedidos de
retificação de Dcomps rejeitados eletronicamente por serem posteriores a citada decisão
administrativa objeto desta revisão de ofício.
QUE preliminarmente foi esclarecido que, como as bases de cálculo do PIS e da
COFINS são as mesmas, as intimações e os documentos de resposta às intimações
feitas, bem como os documentos por nós elaborados para embasar as decisões dos
pedidos de ressarcimento tanto de PIS/PASEP quanto da COFINS são os mesmos.
QUE no que se refere ao crédito de PIS relativo a importação verificou-se em sistema
que está em acordo com o disposto no art 7o da Lei 10.865 de 2004 e com o ADE no
17/2004.
QUE inicialmente solicitou-se esclarecimentos a contribuinte por meio da Intimação
Saort no 21 em 13/02/2012, fls.70 a 72. Em 23/02/2012 a contribuinte protocolizou
documentos pedidos, porém não de forma completa. Em 24/02/2012 protocolizou o
complemento, fls.73 e 74.
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720308/2011-73

QUE em 05/03/2012 protocolizou documentação pedida em mídia CD, porém os
arquivos estavam fechados e não permitiam cálculos ou qualquer forma de conferência,
fls. 75 a 85.
QUE em 09/03/2012 protocolizou planilha com ajuste da Receita Bruta para apuração
da Base de cálculo mês a mês, fls. 86 a 92.
QUE na continuidade da análise dos créditos de PIS/COFINS alegados para o período
em revisão, solicitou-se novos esclarecimentos pela Intimação Saort no 22 em
27/02/2012, fls. 93 a 96.
QUE no dia 22/03/2012 a contribuinte solicitou prorrogação do prazo original em 10
dias, fls 97 e em 02/04/2012 protocolizou a documentação solicitada sendo parte dela
em papel e parte em mídia CD, e novamente os arquivos apresentados em CD estavam
fechados e não permitiam cálculos ou qualquer forma de conferência, fls. 98 a 104.
QUE a partir das planilhas apresentadas pela interessada relativamente a vendas
ocorridas à Alíquota Zero e vendas com suspensão e às exportações do período em
análise, fls. 480 a 485, se fez necessária a revisão dos percentuais de rateio de crédito
originalmente informados na ficha 6A do DACON mês a mês visto haver divergência
nos totais informados. Acrescente-se a este fato que a contribuinte inclui indevidamente
quando do cálculo do rateio no total de suas receitas tributadas à alíquota zero as
receitas financeiras informadas na ficha 7A e que especificamente na Ficha 7A do
Dacon relativamente a Dezembro de 2009 dentro do item 4 desta ficha não há
informação de valor para as vendas feitas a Zona Franca de Manaus conforme fls. 478.
QUE foi considerado como valor máximo a ser utilizado na análise aquele declarado no
DACON desde que tenha sido demonstrado pela interessada nas planilhas por esta
apresentadas e assim refeito o rateio a ser aplicado aos créditos nas compras e
importações mês a mês.
QUE assim, antes de verificar as notas que geraram créditos nas compras, foi possível
detectar que não há uma perfeita conformidade entre o que a contribuinte informa no
DACON e o que é apresentado quando é solicitada comprovação documental ou mesmo
quando a contribuinte apresenta planilhas extrafiscais, conclusão esta que se evidencia
ao longo dos demais trimestres em análise objeto desta revisão de ofício.
QUE após a constatação acima foi emitida a Intimação Saort no 54 de 26/04/2012, fls.
106 a 107 onde foi informado à contribuinte que as planilhas apresentadas até então não
haviam atendido as intimações anteriores visto não possuírem a necessária descrição
detalhadas dos itens onde a interessada toma crédito; e também a falta de consonância
entre os créditos informados no DACON e o informado nas planilhas e ainda foi
solicitado que as planilhas fossem apresentadas de forma a permitir cálculos de
verificação conforme já solicitado anteriormente, pois as planilhas “fechadas” estavam
impedindo a verificação do fisco.
QUE em 04/05/2012 a contribuinte novamente protocolizou pedido de prorrogação de
prazo para apresentação dos documentos solicitados, fls. 108 e em 09 de maio
apresentou documentação em mídia CD, fls. 111.
QUE prosseguindo as verificações foi feita consulta aos sistemas da RFB, fls.109, onde
restou comprovada a opção da interessada pela tributação pelo Lucro Real.
No que se refere ao transporte de crédito de PIS de períodos anteriores relativo ao
Mercado interno e às Importações do 4o Trimestre de 2010 apuramos saldo negativo
relativo a todos os tipos de créditos totalizando R$ -159.439,79 conforme
Despacho Decisório no 654/2012 exarado no processo 13656.720.307/2011-
29.
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720308/2011-73

Assim, da análise das informações extraídas dos arquivos Sped fiscal juntamente com as
planilhas de notas que foram apresentadas pela interessada e das notas fiscais
requisitadas, foram glosados valores, referentes aos itens abaixo listados, por não
gerarem direito a crédito por estarem em desacordo com o expresso no art. 3°da Lei
10.833 de 2003:
Créditos Extemporâneos
Operações com alíquota zero
CFOP sem direito a crédito
Vendas com suspensão
Dessa forma, após a análise de todos os documentos, concluiu-se pelo indeferimento
do Pedido de Ressarcimento PER n° 22506.34573.240111.1.1.08-9143.
A contribuinte foi intimada do Despacho Decisório em 12/12/2012, conforme Carta AR
de fls. 526, tendo apresentado Manifestação de Inconformidade (fls. 528 a 562) em
10/01/2013, alegando, em síntese, que:
- A empresa apresentou pedidos de ressarcimento de créditos e Declarações de
Compensação referentes aos créditos de PIS e COFINS apurados na modalidade não
cumulativa, referentes ao 4o trimestre de 2009 ao 1o trimestre de 2011.
- Foi recebido termo de Intimação e apresentados todos os documentos, planilhas de
apuração e esclarecimentos solicitados pela Delegacia. Entretanto, somente se deu o
reconhecimento parcial do crédito, de modo que parte dos débitos encaminhados para
compensação foi cobrada com a aplicação de multa, no montante de 50% (cinquenta por
cento) e juros de mora.
- A Manifestante tem sido obrigada a realizar um volume muito grande de Pedidos de
Compensação, pois acumula muito créditos de PIS e COFINS não cumulativo, pois a
maior parte de seus clientes possui benefícios de REIDI. A única forma de
aproveitamento dos créditos é por meio dos pedidos de compensação administrativos.
- Após o envio destes Pedidos verificou-se um erro na apuração dos créditos. A
Manifestante possuía um crédito superior o indicado. Por esta razão foram apresentados
pedidos de Ressarcimento, indicando o crédito complementar.
- Foram recebidos os Termos de Intimação, informando que, de acordo com a legislação
vigente, a Manifestante deveria fazer Pedidos de Compensação Retificadores, e não
apresentar Pedidos de Ressarcimento complementares.
- Diante do recebimento de tais decisões, não restou outra alternativa à Manifestante a
não ser recorrer ao Poder Judiciário para que fossem devidamente aceitos os Pedidos de
Ressarcimento de Créditos complementares e reapreciados os pedidos de compensação.
- O juiz Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre concedeu o pedido de liminar
no Mandado de Segurança n° 24-59.2012.4.01.3810, determinando a suspensão da
exigibilidade dos créditos com acréscimo de multa e juros em razão da não aceitação
dos pedidos de ressarcimento complementares.
- A decisão ainda não foi confirmada em sentença, e também não transitou em julgado,
mas o Delegado de Poços de Caldas houve por bem reapreciar os pedidos de
compensação e os pedidos de ressarcimento de créditos, emitindo os Despachos
Decisórios Retificadores nos 0652/2012, 0673/2012, 0654/2012, 0676/2012, 0651/2012,
0672/2012, 0653/2012, 0675/2012.
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720308/2011-73

- Apesar dos argumentos levantados na primeira Manifestação de Inconformidade
apresentada, os pedidos de compensação continuaram sendo indeferidos, e tais
despachos incorreram em erros absurdos, conforme será demonstrado.
- No que diz respeito à suspensão para as Vendas à Zona Franca de Manaus, a
Manifestante também aplica a suspensão aos juros recebidos e descontos obtidos, uma
vez que são acessórios e devem ter o mesmo tratamento que o principal.
- O que pretende a Manifestante é a finalização dos processos administrativos com o
regular encontro de contas, evitando-se maiores transtornos à Administração Fiscal e
também às suas atividades.
- Prossegue, tecendo comentários acerca da sistemática da não cumulatividade, citando
a Lei n. 10.637/2002, a Lei n. 10.833/2003 e a Emenda Constitucional no 42/2003. Aduz
que o regime não cumulativo e seus métodos estão ligados à noção de neutralidade
tributária, estipulando que tais contribuições terão como base de cálculo o faturamento
(receita bruta), excluindo-se desta algumas hipóteses previstas em lei.
- Aduz que não determinou expressamente o que poderia ser considerado insumo para
fins de creditamento do PIS e da COFINS na sistemática não cumulativa. Mas, após
quase 10 anos de vigência, parece que a esfera administrativa tem chegado a uma
interpretação razoável. Prossegue, afirmando que não é possível admitir-se restrição ao
ponto de utilizar-se o conceito aplicado ao IPI (entendendo que somente aqueles bens
consumidos no processo produtivo dariam direito ao crédito), mas a solução não seria
também admitir a aplicação do conceito custo segundo a teoria contábil (art. 290 do
Regulamento do Imposto de Renda). Uma terceira corrente de interpretação, que a
contribuinte entende ser mais razoável, se apoia no Princípio da não Cumulatividade e
da Neutralidade e deve ser apreciado em cada caso concreto.
- Diz que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF no julgamento do
Processo n° 13053.000211/2006-72, em novembro de 2011, teve a possibilidade de
analisar de maneira mais profunda a matéria. No acórdão, verifica-se que prevaleceu o
entendimento de geraria direito ao crédito todo insumo, produto ou serviço que
atendesse a dois requisitos: essencialidade e necessidade no processo produtivo, por esta
razão os créditos deveriam ser apreciados em cada caso concreto tendo em vista que o
processo produtivo de cada empresa, sob pena de negar-se vigência à legislação.
- Com base na legislação, a Manifestante aduz que indicou os créditos apurados a título
de: - despesas com manutenção das máquinas produtivas; exportações; despesas com
aluguéis; créditos em razão das vendas à zona franca de Manaus; créditos em razão de
vendas a clientes com benefícios concedidos pelo REIDE; créditos em razão de vendas
de sucata; créditos decorrentes de energia elétrica; créditos decorrentes de insumos
utilizados no processo industrial; fretes cujo ônus foi suportado pela Manifestante.
- Entretanto, afirma que foram glosados pela Delegacia todos os créditos que não se
referiam ao trimestre calendário (extemporâneos), e ainda vários créditos foram
glosados pela Delegacia de maneira equivocada, pois, dentre as Notas Fiscais
mencionadas no Despacho Decisório, várias sequer geraram créditos para a
Manifestante.
- Requer a realização de perícia, para que fique devidamente comprovado que os bens e
serviços que geraram créditos e foram indicados para compensação devem ser considera
os insumos tendo em vista que são necessários e essenciais ao processo produtivo da
Manifestante.
- Explana sobre o que entende ser a correta apropriação de créditos extemporâneos de
PIS e COFINS, sobre as glosas das operações com empresas inativas; das glosas
referentes a notas fiscais cuja operação teria ocorrido entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica; das glosas referentes às notas fiscais cuja operação incidiria alíquota
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720308/2011-73

zero; notas fiscais cujos CFOPS não geram créditos; das vendas em consignação e do
aproveitamento do crédito; das notas fiscais relativas a frete; da glosa relativa às vendas
com suspensão; da glosa relativa à nota fiscal de devolução de mercadoria emprestada;
das glosas referentes à devolução de mercadorias de clientes; da glosa de CTRC sem
referência à nota fiscal. - Discorre sobre a ofensa ao princípio da legalidade e do dever
de investigação, fazendo, ao final, um resumo esquematizado da sua defesa.
- Discorre sobre a ofensa ao princípio da legalidade e do dever de investigação, fazendo,
ao final, um resumo esquematizado da sua defesa.
- Quanto aos pedidos, requer a realização de perícia e o cancelamento do Despacho
Decisório tendo em vista o direito ao crédito extemporâneo corretamente indicados nas
DACONs e a incorreção das demais glosas realizadas, e como consequência, a
homologação da Declaração de Compensação apresentada.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Porto Alegre, acórdão no
10-62.098, em 25 de maio de 2018, improcedente.
A empresa apresentou recurso voluntário, onde alega, resumidamente:
- o Despacho decisório recalculou os valores em decorrência de saldo devedor no
trimestre anterior, utilizado o saldo ressarcível para compensação com esse suposto saldo
devedor;
- necessidade de apreciação dos Dacons retificadores;
- prejudicialidade do julgamento desse processo, nulidade da compensação de
ofício promovida e do risco de cobrança em duplicidade;
- impossibilidade de desconsideração do transporte de crédito remanescente
apresentado pela recorrente;
- desconsideração do procedimento correto para a realização do encontro de
contas;
- cerceamento do direito de defesa;
- Impossibilidade de alocação de créditos reconhecidos em favor da Recorrente
para suprir glosas de créditos realizadas em outros processos, ainda pendentes de julgamento.
Cobrança em duplicidade de tributos.
- operações com alíquota zero;
- operações sem direito a crédito, não aproveitadas pela recorrente;
- embalagens;
- serviços em máquinas da linha de produção;
- venda com suspensão;
- aproveitamento extemporâneo de créditos;
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720308/2011-73

- aplicação do novo conceito de insumo REsp no 1.221.170;
- pedido de diligência e/ou perícia.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Do conceito de insumo
Tanto o despacho decisório quanto o acórdão DRJ adotaram critérios para a
análise dos insumos já superados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, no rito do art. 543C do CPC/1973
(arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), que declarou a ilegalidade das Instruções Normativas
Receita Federal nos 247/2002 e 404/2004 e firmou o entendimento de que o “conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
A empresa tem como objeto social a produção, fabricação, transformação,
instalação, distribuição, importação, exportação e revenda e comercialização de fios, cabos e
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720308/2011-73

condutores em geral, e seus acessórios, produtos metálicos e não metálicos. Vide o que consta no
recurso voluntário:
O contrato social juntado aos autos comprova que a Recorrente tem como atividades-
fim, entre outras, (i) a produção, fabricação, transformação, instalação, distribuição,
importação, exportação, revenda e comercialização de fios, cabos, condutores em geral
e seus acessórios; (ii) a produção, fabricação, distribuição, importação, exportação,
revenda e comercialização de produtos metálicos ou não metálicos; e (iii) a prestação de
serviços que, de qualquer forma, estejam relacionados ou associados aos produtos em
questão.
Pedido de diligência.
A recorrente afirma que é inconteste a necessidade de baixa dos autos para
diligência ou perícia, por os documentos retificadores não terem sido considerados, e que
existem glosas de documentos fiscais que não geraram créditos.
A necessidade ou não de diligência é questão a ser analisada pelo julgador, que
tendo em vista os documentos e informações constantes dos autos, verifica sua prescindibilidade.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No despacho decisório consta o detalhamento de cada nota fiscal glosada, com
uma explicação resumida. Adiante apresenta o posicionamento administrativo para cada glosa
citando acórdãos da DRJ sobre o assunto.
A fiscalização esclarece que muitos créditos são extemporâneos e informados, os
mesmos créditos, em vários meses.
O art. 22 da IN SRF 600/2005, editada em atendimento aos arts. 66 e 92 das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, estabelece:
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário.
II ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por dedução ou compensação.
Expõe que o pedido de ressarcimento deve referir-se a um único trimestre
calendário. Nele estando incluídas as aquisições efetuadas no trimestre. A empresa pode, de fato,
aproveitar o crédito que sobre em um mês para dedução da contribuição a pagar de meses
subsequentes, porém se quiser se ressarcir desse valor que sobrou ou usá-lo em compensação,
deve respeitar o trimestre civil nos termos da legislação de regência.
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720308/2011-73

A fiscalização esclarece que glosou notas fiscais que constavam da planilha
apresentada pela recorrente e identificadas pelos respectivos números de emissão e atentou-se
para a descrição da mercadoria ou insumo, a data de operação e a origem e destino do produto.
A análise das notas fiscais iniciou pelas planilhas apresentadas pela interessada, e
cotejada com as planilhas extraídas do Sped Fiscal, mês a mês, evitando assim a possibilidade de
haver duplicidade de nota glosada. Assim foi possível constatar a existência de algumas notas
informadas pela interessada que não constavam de seu Sped Fiscal informado.
A recorrente insurge-se quanto a glosa de créditos extemporâneos, e narra que a
legislação não prevê a forma de apropriação dos créditos extemporâneos:
O contribuinte tem duas possibilidades: (i) retificar todas as declarações do passado
lançando os créditos nos meses originários; ou (ii) apurar e documentar o montante do
crédito a que se fazia jus e lançá-lo, de uma única vez, em sua escrita fiscal do mês
corrente, como crédito extemporâneo, como fez a Impugnante, sem o aproveitamento
dos juros de mora. Para esta segunda opção é necessária a observância do lastro
prescricional, mas como bem ressaltado pelo Fiscal, os créditos seriam apenas
extemporâneos e não estariam prescritos.
É pacífica a posição que é possível o aproveitamento dos créditos extemporâneos,
já que decorre do próprio comando normativo. As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, ambas
no art. 3o, § 4o, dispõem que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”.
Como demonstrou a empresa em sua peça recursal a forma de apropriação dos
créditos extemporâneos não é pacifica no CARF, havendo entendimentos relativos ao
aproveitamento dos créditos extemporâneos somente nos meses originários e também outros que
entendem ser possível o aproveitamento em trimestres posteriores, sem a necessária retificação
da escrita fiscal e contábil.
É necessário esclarecer que não houve análise quanto a possibilidade do crédito
caso a caso, a análise findou na extemporaneidade.
Assim caso é entendimento da maioria da turma ser possível a apropriação dos
créditos extemporâneos em meses subsequentes sem a necessária retificação dos documentos
anteriores é desejável a conversão do julgamento em diligência para que superada a
extemporaneidade seja efetuada a análise dos insumos tendo como base o decidido pelo STJ no
REsp no1.221.170.
Conclusão
Por isso é efetuada a conversão do julgamento do Recurso em diligência para que
a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: a) considerando o Parecer Normativo
Cosit no 5/2018, bem como o entendimento baseado em critérios de relevância e essencialidade,
nos moldes da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise da bens e serviços glosados pela
Fiscalização que constam das notas fiscais mencionadas no despacho decisório, relativas aos
créditos extemporâneos e aos CFOPs que impediam a apropriação do crédito; b) observe os
documentos juntados aos autos, fazendo o devido cotejo com o conceito estabelecido no item
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720308/2011-73

“a”; c) reanalise as demais glosas relacionadas aos custos, despesas e encargos não consideradas
pelo Fisco no conceito de insumos, em face do que consta nos autos; d) se for o caso, que se
intime a Contribuinte para que apresente documentos e informações necessárias ao deslinde da
diligência; e e) ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório
reconhecido, cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados, oportunizando-lhe o
prazo de 30 dias para se pronunciar, após o que, os presentes autos deverão retornar a este
colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital